Tribunal: TJES
Processo: 5003792-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003792-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO
AGRAVADO: EDVAL FRANCA ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003792-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO

AGRAVADOS: EDVAL FRANÇA ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERNARD ROCHA CANAVARRO
contra

a r. decisão (evento 1432204) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação anulatória de negócio jurídico”
por ele ajuizada em face de
EDVAL FRANÇA ALMEIDA E OUTROS (+3)
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Nas razões apresentadas (evento 1431981), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 1459565.

Em sede de contrarrazões (evento 1488753), os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003792-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO

AGRAVADOS: EDVAL FRANÇA ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERNARD ROCHA CANAVARRO
contra

a r. decisão (evento 1432204) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação anulatória de negócio jurídico”
por ele ajuizada em face de
EDVAL FRANÇA ALMEIDA E OUTROS (+3)
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Nas razões apresentadas (evento 1431981), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 1459565.

Em sede de contrarrazões (evento 1488753), os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (evento 1432056).

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, após ter sido concedida oportunidade ao recorrente de instruir tal pleito, o julgador singular entendeu que a renda mensal do agravante superaria os ganhos da maioria dos brasileiros, de modo que não teria sido comprovada a alegada incapacidade financeira.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, após reanalisar os documentos que instruem o presente recurso, entendo que, de fato, o recorrente não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que, além da declaração de hipossuficiência acima mencionado, o agravante juntou cópia de rendimento mensal, o qual demonstra que ele recebe auxílio previdenciário no valor de R$ 5.394,11 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos), em decorrência de ser possuidor de neoplasia maligna da tireóide, efisema pulmonar severo e síndrome plurimetabólica, despesa com plano de saúde (R$ 797,57 – setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) e declaração de imposto de renda, não tendo, aparentemente, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua própria família.

Ademais, diante de vários problemas crônicas de doença, são presumíveis, neste caso específico, que os gastos com a sua saúde sejam significativos a ponto de justificar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

A ratificar tal alegação, cito excerto do relatório médico acostado aos autos de origem, senão vejamos:

“O paciente Bernard Rocha Canavarro, 56 anos, é portador de extenso Enfisema pulmonar, apresenta provas de função pulmonar recente que demonstram perda importante da função pulmonar. Apesar do uso regular de broncodilatadores de alta potência (Ultibro) e corticóide inalatório (Clenil HFA Spray), o paciente mantém importante dispneia aos mínimos esforços e vem a cada dia piorando esses sintomas, como tomar banho, fazer a barba, vestir-se, lavar a cabela, subir escadas, comer etc., sempre necessitando de ajuda de outra pessoa para realizar essas atividades simples. Além disso, há meses vem necessitando do uso de cadeira de rodas para fazer qualquer deslocamento. Nos últimos meses tem apresentado infecções respiratórias de repetição, o que vem agravando sua função pulmonar e seu sintoma de dispneia, deixando-o muitas vezes acamado em vários momentos do dia. Portanto, o paciente é portador de doença muito grave, irreversível, com quadro clínico que o tornam inválido para a vida laborativa de forma definitiva. Além disso, apresenta provas de função pulmonar que se aproximam muito da indicação de transplante pulmonar” (evento 1432202)

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. NEOPLASIA MALIGNA. CABÍVEL A CONCESSÃO.1.O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando houver alegação de insuficiência financeira da parte e inexistir fundadas razões para o indeferimento. 2.Não se exige, para o deferimento do benefício, que se instaure um verdadeiro procedimento inquisitorial para perquirir sobre toda a vida da parte, de forma a se conhecer, detalhadamente, sobre os gastos, eventuais bens não declarados, etc, nem mesmo que tenha que se desfazer de patrimônio para demandar em juízo, cabendo ao agravado a comprovação de o agravante possui condições de efetivar o pagamento das despesas processuais e honorários, o que não se desincumbiu.
3.No caso em análise, cabível relativizar os parâmetros observados por este Tribunal no tocante ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça no que diz com a possibilidade de deferimento para quem recebe rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, eis que o agravante é portador de neoplasia maligna de laringe com lesão invasiva, sendo presumível que os gastos com a sua saúde sejam significativos a ponto de justificar a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
. 4.A alegação de que o agravante não necessitaria de assistência judiciária gratuita eis que contratou advogado particular não se sustenta, eis que o art. 99, § 4º, do CPC menciona que ?A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.?DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”(TJ-RS -AI: 70082520446 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 10/10/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

________________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EVENTO SUPERVENIENTE. NEOPLASIAMALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO PROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos, assim como o § 3º do art. 99 do CPC, ao afirmar que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares. 3
. Na hipótese dos autos, necessária se faz a concessão do benefício requerido à agravante, tendo em vista os novos dispêndios diante da realidade incidental apresentada, com pagamento de despesas extraordinárias inerentes ao custeio do tratamento de sua saúde, aptas a afirmar a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 4. A recorrente é aposentada e, diante do diagnóstico posterior de neoplasia maligna, encontra-se em tratamento oncológico. Privilegiando o postulado de acesso à Justiça e de incentivo a maior qualidade de vida ao paciente, enquanto perdurarem os sintomas, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária pleiteada, com efeitos ex nunc. 5. É inquestionável que o tratamento oncológico requer a disposição de recursos financeiros
. 6. Recurso conhecido e provido” (TJ-DF 07178339120188070000 DF 0717833-91.2018.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003792-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO

AGRAVADOS: EDVAL FRANÇA ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.